Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Tema 1.169, do STJ. Distinção. Meros cálculos aritméticos. Valor líquido apresentado pelo credor.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com o objetivo de reforma de decisão que, na ação de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169, do STJ.
II. Questão em discussão
2. Análise se a matéria dos autos se enquadra na questão submetida a julgamento de tema repetitivo no STJ.
III. Razões de decidir
3. Segundo o Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação.
4. Individualizado o crédito e definido o valor devido por simples cálculo aritmético, dispensa-se a liquidação genérica e torna-se inaplicável o Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Descabe a suspensão processual, com fundamento no Tema 1.169, quando apresentado o valor líquido pelo credor na liquidação individual ou no cumprimento individual de sentença.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É inaplicável a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no Tema Repetitivo 1169, do STJ, quando o objeto demanda a apresentação de meros cálculo aritméticos.”

Dispositivos relevantes citados: Artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913900, 07008050320248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024; TJDFT, Acórdão 1901874, 07123559220248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024 e TJDFT, Acórdão 1899205, 07144059120248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024.